Tribunal: STF
Processo: RE 93897
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). MESMO
SUPERADA A FLAGRANTE DEFICIÊNCIA DA COMPARAÇÃO ANALITICA, A TEOR DA
SÚMULA 291, NÃO HÁ COMO REGISTRAR ENTRE AS POSIÇÕES EM CONFRONTO
IDENTIDADE DE PRESSUPOSTOS E DIVERSIDADE DE POSIÇÕES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.